Tribunal: TCU
Processo: 027.993/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, Instituto Nacional do Seguro Social, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2185/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 016.332/2021-0

Inteiro teor:
Acórdão 2365/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 027.993/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social (29.979.036/0001-40). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. acolher o pedido de prorrogação de prazo formulado por intermédio do OFÍCIO SEI no 935/2024/DIGOV-INSS (peça 95), e fixar a data de 28/2/2025 como prazo final para cumprimento da determinação endereçada à entidade por intermédio do subitem 9.2.3.4 do Acórdão 2185/2022-TCU-Plenário , de acordo com o parecer emitido pela Seproc. 1.4.2. dar ciência ao responsável que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.